Tribunal: TJDFT
Processo: 0749584-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0749584-86.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: WF TECNOLOGIA CIENTIFICA E CONSTRUTORA LTDA AGRAVADO: SECRETARIO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL, PREGOEIRO DA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL, CIRURGICA SAO BERNARDO LTDA, SXMEDIC COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS LTDA, TRIAC ELETROMEDICINA MANUTENCAO E REPARACAO LTDA D E S P A C H O Trata-se de agravo de interno interposto por WF TECNOLOGIA CIENTIFICA E CONSTRUTORA LTDA, contra a decisão de ID no 66516448, proferida por este Relator, que indeferiu a liminar no mandado de segurança. Requer seja proferido juízo de retratação. Caso assim não se entenda, requer seja dado provimento ao agravo interno para reformar a decisão agravada. É o breve relato. Decido. Não foram apresentados fatos novos, de forma que mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos. Intime-se a parte ré/agravada para que, caso queira, apresente suas contrarrazões ao agravo interno no prazo legal. Intimem-se Após, voltem-me conclusos para inclusão do agravo interno em pauta de julgamento. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador